Tribunal: TJDFT
Processo: 0752781-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752781-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LINDERSON MAGALHAES ESTAMPINI IMPETRANTE: ADRIEL DE SOUZA MADEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LINDERSON MAGALHAES ESTAMPINI contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Criminal de Brasília que, nos autos do processo no. 0747143-32.2024.8.07.0001, denegou a ordem de Habeas Corpus impetrado perante o Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília em que se buscou a concessão da ordem para o arquivamento/trancamento da investigação em razão do suposto constrangimento ilegal manifesto cometido pela Autoridade Policial da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, indicado como autoridade coatora. Em sua petição inicial (id. 67168308), a parte impetrante narra que a origem das acusações remonta à uma ocorrência policial registrada em 18/09/2024 para apurar eventual material biológico encontrado nas sandálias de duas funcionárias que trabalham no Ministério da Previdência. Contudo, diz que os relatos das supostas vítimas não indicam qual tipo de material encontrado nas sandálias, tampouco quem teria depositado tal material, não sendo, nem mesmo, requisitado à autoridade policial nenhuma prova pericial. Acrescenta que os vídeos anexados à ocorrência policial, a suposta ejaculação nos chinelos e a ausência de qualquer responsável pelos atos não provam nenhum crime, de modo que a indicação do paciente como suspeito, sem elementos mínimos de conduta criminosa, lhe traz enormes transtornos, mormente por ter sido demitido de seu emprego. Com esses argumentos, requer-se em caráter liminar que seja determinado o “arquivamento/trancamento da presente investigação/ocorrência, pela completa atipicidade da conduta e pela ausência de elementos indicativos da ocorrência de crime, com fundamento no Artigo 5o, LXVIII, Constituição Federal de 1988 e no Artigo 648, I, CPP, em virtude do manifesto e evidente constrangimento ilegal suportado pelo paciente, ocorrendo assim a cassação da coação ilegal.” É o breve relatório. DECIDO. O artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal prevê a concessão Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O Código de Processo Penal, no art. 647, por sua vez, estabelece que “Dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em Habeas Corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na denegação da ordem pelo Juízo a quo, notadamente por se fazerem necessárias as investigações a fim de apurar se os fatos narrados pelas supostas vítimas comportam tipificação penal e, por consequência, a devida persecução penal ou, se o caso, o arquivamento do inquérito policial. Com efeito, ao que se verifica dos autos principais, o início da persecução penal ocorreu a partir do registro do Boletim de Ocorrência no 3.522/2024, da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I (id. 67169763), registrada em 18/09/2024, a fim de apurar eventual material biológico encontrado nas sandálias de duas funcionárias que trabalham no Ministério da Previdência, figurando o paciente como suspeito. É importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ e estabelecer, de plano, a atipicidade da conduta narrada pelas supostas vítimas, como pretende o impetrante, pois a análise dos fatos e provas é inviável em sede de habeas corpus, já que não admite dilação probatória. E, além disso, consoante dispõe o artigo 2o, §1o, da Lei no 12.830/2013, “Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias, da materialidade e da autoria das infrações penais”, sendo dele, portanto, a discricionariedade acerca dos atos e diligências que devem ser praticados a fim de apurar a prática de eventual crime, de modo que a alegada morosidade na realização da perícia, por si só, não traduz qualquer constrangimento ilegal, tampouco leva a conclusão de atipicidade da conduta Nesse sentido, as diversas conjecturas trazidas pela parte acerca da incoerência da investigação policial e da falta de justa causa, em princípio, haveria de ser analisada, justamente, durante a fase inquisitorial, com a devida colheita dos elementos informativos, com vistas a apurar a materialidade e autoria delitivas. Ademais, importa registrar que o trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de provas sobre a materialidade do delito, o que nesse momento não é o caso nos autos. Outrossim, não há nos autos nenhuma evidência de que o paciente tenha sido demitido de seu emprego em razão das suspeitas que pesam contra si e, ainda que houvesse, a imprescindibilidade das investigações se sobrelevaria para que o paciente restaurasse sua integridade moral, a qual aduz ter sido abalada diante do preconceito vivenciado em seu âmbito social. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, os elementos autorizadores que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se, solicitando-se informações a autoridade apontada como coatora. Com as informações, vistas dos autos à Procuradoria de Justiça por cinco dias (art. 216 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora